Tribunal: TJMT
Processo: 1012574-97.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012574-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE CAMPOS - CPF: 111.156.571-60 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
DOCUMENTO ANEXADO APÓS A CONTESTAÇÃO

– PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 435 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DA JUNTADA ANTERIOR -

PRODUÇÃO DE PROVA QUE COMPETE À SEGURADORA – OUTROS MEIOS DE PROVA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não se enquadra no conceito de documento novo aquele juntado após a contestação (art. 435, parágrafo único do NCPC), uma vez que não demonstrado a impossibilidade de tê-lo apresentado anteriormente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do evento danoso (20-03-2019), bem como determinou a arcar com o pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

A Seguradora alega preliminarmente que o prontuário médico apresentado pela autora não é autêntico visto que o Hospital Municipal de Várzea Grande não confirmou sua passagem pela instituição.

Aduz que esta informação deve ser analisada como fato novo uma vez que apenas teve acesso a ela após a apresentação da contestação.

Contrarrazões nos Id. 122775035.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Seguradora alega inicialmente que existem irregularidades na documentação médica apresentada pela autora, pois o hospital no qual supostamente recebeu atendimento informou que ela não compareceu naquele local no dia do acidente,

conforme a declaração assinada por um gerente daquele local.

Pontua que esta informação deve ser analisada como fato novo uma vez que apenas teve acesso a ela após a apresentação da contestação.

Apesar de o art. 435 do CPC autorizar a anexação de documentos novos a qualquer tempo, o parágrafo único desse dispositivo só permite a juntada posterior de documentos formados após a inicial ou a contestação, ou que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis depois desses atos,
desde que a parte comprove os motivos de não tê-lo feito na ocasião adequada
, e cabe ao juiz averiguar a existência de boa-fé (art. 5º do CPC/2015).

Nesse sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que “
o parágrafo único do dispositivo inclui, no sistema, novas hipóteses de produção de prova documental em momento posterior à petição inicial e contestação (...) E o dispositivo consagra entendimento jurisprudencial e doutrinário consolidado no sentido de permitir a juntada extemporânea do documento desde que a parte justifique porque não produziu a prova na petição inicial ou contestação, de modo a demonstrar que não existe má-fé e a deslealdade em tal prática
” (STJ, 4ª Turma, Resp 795.862PB). Consagra assim a inviabilidade de a juntada extemporânea dos documentos decorrer de "
guarda de trunfo
" (Novo Código de Processo Civil comentado. Ed. Juspodivam, 2016,

p. 733).

Logo, não há como admitir a declaração apresentada pela apelante, pois o fez após a contestação e sem justificar a razão de não trazê-la no momento processual oportuno, nem se foi por motivo maior. Além do mais, a data do documento é anterior à apresentação da contestação. Dessa maneira, a hipótese não se enquadra na exceção incluída pelo legislador no parágrafo único do art. 435 do NCPC.

Assim, a produção de prova extemporânea só pode ser aceita estritamente nas situações elencadas no art. 435 do NCPC, sob pena de subverter-se o procedimento e premiar quem desobedeceu as regras.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC⁄2015 (ART. 397 DO CPC⁄1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7⁄STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC⁄2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.

3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual.

4.
Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente.

5. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7⁄STJ.

6. Recurso especial não provido." (REsp 1.721.700⁄SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 11⁄5⁄2018, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015).

2.
Hipótese em que os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1302878/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 03/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se verifica erro material no acórdão proferido em sede de apelação, que, pelo contrário, exprimiu o exato entendimento do julgador, sem qualquer contradição interna, equívoco manifesto ou erro aritmético.

2.
É vedada a inovação das teses recursais por ocasião do agravo regimental, devendo a matéria argüida constar, obrigatoriamente, das razões do especial.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp 809.439/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 06/10/2010)

Ainda, não há como presumir que as informações prestadas pela parte autora são falsas, porquanto há outros documentos que indicam o acidente de trânsito, como o laudo médico que atestou que as lesões correspondem com a data do ocorrido (id. nº 122775017).

Não bastasse, o documento apresentado pela ré não detém confiabilidade porque as datas apontadas estão incorretas (20-03-2019 a 23-11-2018), além de conter erros de digitação (“Cretaria de Saúde”).

Importante anotar que, quanto à destinação da prova, o STJ consignou que os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. (AgRg no REsp nº. 845384/SC).

Desse modo, totalmente descabida essa tese recursal, já que competia à seguradora produzir essa prova em tempo hábil ou explicar o porquê da sua juntada posterior, o que não fez.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022